Tribunal: TJMT
Processo: 0002557-14.2010.8.11.0038
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002557-14.2010.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JUSCELIO JANUARIO DOS SANTOS - CPF: 460.843.201-04 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (convocado).

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. QUALIDADE DE SEGURADO. MARCO TEMPORAL DA INCAPACIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por segurado contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao negar provimento à apelação e manter sentença de improcedência, indeferiu o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez. O embargante alega omissões, contradições e erro material na decisão, notadamente quanto à data de ajuizamento da ação e ao marco inicial do período de graça previsto na Lei no 8.213/91. Pleiteia o reconhecimento da manutenção da qualidade de segurado à época do acidente laboral e a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2.

Definir qual é o marco temporal adequado para aferição da qualidade de segurado — se a data do acidente ou do ajuizamento da ação — e, de resultado, se foram preenchidos os requisitos para o deferimento da aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho deve observar como marco temporal para verificação da qualidade de segurado a data do acidente, e não do ajuizamento da ação.

4.

O autor comprovou vínculo empregatício vigente na data do acidente (20/08/2005), bem como a concessão administrativa de auxílio-doença entre 2005 e 2007, o que confirma sua condição de segurado obrigatório no momento do infortúnio.

5.

O acórdão anterior incorreu em erro ao considerar como marco temporal para verificação da qualidade de segurado a data de ajuizamento da ação.

6.

O laudo pericial atestou incapacidade parcial e permanente para atividades com esforço físico, sendo total para a função habitual de motorista carreteiro. Considerando a idade, escolaridade e histórico laboral do autor, é inviável sua reabilitação, impondo-se a concessão do benefício.

7.

O princípio do
in dubio pro misero
aplica-se às demandas previdenciárias acidentárias, recomendando, diante de dúvida razoável, a interpretação mais favorável ao segurado.

8.

A jurisprudência do STJ e da TNU (Súmula 47) autoriza a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente mesmo em casos de incapacidade parcial, desde que outros fatores biopsicossociais impeçam a reinserção no mercado de trabalho.

9.

O termo inicial do benefício deve ser o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (16/10/2007), conforme entendimento do STJ, observado o limite quinquenal da prescrição.

10.

A correção monetária seguirá os índices do INPC a partir do vencimento de cada parcela; os juros de mora incidem a partir da citação válida, nos moldes da Súmula 204/STJ, sendo substituídos pela taxa SELIC após a EC no 113/2021.

11.

A inversão do ônus sucumbencial é de rigor, cabendo ao INSS o pagamento dos honorários advocatícios, a serem fixados após liquidação, e das custas processuais, conforme jurisprudência do STJ e legislação estadual específica.

IV. Dispositivo e tese

13.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.

A qualidade de segurado para fins de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho deve ser aferida na data do acidente, e não do ajuizamento da ação.

2.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pode ser reconhecida mesmo em casos de incapacidade parcial, quando fatores biopsicossociais inviabilizam a reabilitação profissional do segurado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos por Juscélio Januário dos Santos, em face do acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que negou provimento à apelação por ele interposta e manteve a sentença de improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material, notadamente quanto a dois pontos fulcrais para a solução do mérito recursal: a data efetiva do ajuizamento da ação e o termo inicial do período de graça previsto no art. 15 da Lei 8.213/91.

Alega, primeiramente, que o acórdão embargado considerou como a data de ajuizamento da ação o dia 23/12/2010, quando, na realidade, a ação originária foi proposta perante a Justiça Federal em 13/05/2010, sendo redistribuída posteriormente à Justiça Estadual por questão de competência. Aponta que referido equívoco compromete a análise sobre a manutenção da qualidade de segurado.

Sustenta, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao desconsiderar que o último vínculo empregatício do autor perdurou até 19/05/2008, embora o benefício por incapacidade tenha cessado em 16/10/2007. Afirma que, nos termos do art. 15, inciso II e §§ 1o e 2o da Lei 8.213/91, o período de graça deve ser computado a partir da cessação do vínculo empregatício, e não da cessação do benefício. Assim, o autor teria mantido a qualidade de segurado até, pelo menos, 19/05/2010, data posterior ao ajuizamento da ação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e corrigir os equívocos mencionados, inclusive para fins de prequestionamento dos arts. 15, II, §§ 1o e 2o da Lei 8.213/91, bem como dos arts. 5o, incisos XXXV e LV, e 93, IX da Constituição Federal.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Juscélio Januário dos Santos opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento à apelação por ele interposta e manteve a sentença de improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por invalidez, e que foi assim ementado:

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — NÃO COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO — CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INADMISSIBILIDADE.

Ausente a comprovação da qualidade de segurado, é inadmissível a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez previsto no artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. Recurso não provido.

Sabe-se que, os embargos de declaração têm a finalidade de completar, aclarar, esclarecer ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que contenha erro material, como se depreende dos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Por sua vez, a contradição, que vicia o julgado de nulidade, apta a justificar a interposição dos declaratórios, é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada. Nesse sentido: (STJ, EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Dito isso, compreendo que os embargos de declaração devem ser
acolhidos
, com efeitos infringentes, conforme será demonstrado.

Antes, porém, oportuno rememorar os acontecimentos processuais da presente demanda.

A controvérsia teve início com a propositura da ação originária, inicialmente, perante a Justiça Federal em 13/05/2010, sendo posteriormente redistribuída à Justiça Estadual, após reconhecimento da natureza acidentária da moléstia alegada.

A sentença de primeiro grau indeferiu o pedido de aposentadoria por invalidez, ao fundamento de que
o autor não ostentava mais a qualidade de segurado na data do ajuizamento da ação
, pois teria transcorrido o período de graça previsto no art. 15, §2o, da Lei 8.213/91.

O autor, então, interpôs recurso de apelação, e sustentou, em síntese, que fazia jus ao benefício de aposentadoria por invalidez, tanto pela comprovação da incapacidade laboral total para sua atividade habitual, quanto pela manutenção da qualidade de segurado à época do acidente de trabalho que gerou a incapacidade.

À apelação foi negado provimento por esta Câmara, sob o mesmo fundamento de ausência de qualidade de segurado na data do ajuizamento da ação. O autor opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, o que deu ensejo à interposição de recurso especial ao STJ, que
anulou o acórdão que julgou os embargos
, determinando seu rejulgamento por violação ao art. 489, §1o, IV, do CPC, ante a omissão do Tribunal quanto ao enfrentamento de argumento essencial à solução da controvérsia (Id. 309437869).

Retornados os autos para cumprimento da ordem do Superior Tribunal de Justiça, promove-se, agora, novo julgamento dos mencionados embargos de declaração.

A controvérsia recursal reside na análise do direito à concessão de aposentadoria por invalidez ao autor, Juscélio Januário dos Santos, à luz da sua condição de segurado e do quadro de incapacidade alegado, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 2005, quando exercia a função de motorista de caminhão.

O ponto fulcral do recurso — e que dá origem à discussão — está em definir se o autor mantinha a qualidade de segurado no momento juridicamente relevante para a concessão do benefício, pois há divergência quanto a qual seria esse momento: Para o juízo de primeiro grau e para o acórdão recorrido, o marco temporal seria a data do ajuizamento da ação, considerada erroneamente como 23/12/2010, data em que o processo foi protocolado na Justiça Estadual, após redistribuição; Para o autor/apelante, o marco relevante é a data do sinistro (20/08/2005), quando efetivamente se iniciou a incapacidade laboral, pois esse é o momento correto para aferição da qualidade de segurado. Adicionalmente, o autor argumenta que, ainda que se adote a data de ajuizamento como referência, houve erro material na sua fixação, pois a ação foi proposta originalmente em 13/05/2010, perante a Justiça Federal, e não em dezembro daquele ano.

Por fim, discute-se se o período de graça previsto no art. 15, II e § 2o da Lei 8.213/91 deve ser contado a partir da cessação do benefício por incapacidade (16/10/2007) ou a partir da rescisão do vínculo empregatício (19/05/2008), o que impacta diretamente na conclusão sobre a manutenção ou não da qualidade de segurado até a data do ajuizamento.

A resolução da controvérsia depende, portanto, da correta identificação do marco temporal para aferição da qualidade de segurado e, se for o caso, da interpretação adequada do período de graça legalmente previsto e da subsunção dessas premissas à situação fática de incapacidade laboral reconhecida nos autos.

Nesse contexto, compreendo que
assiste razão
ao recorrente.

Diferentemente do que se concluiu na origem e no primeiro julgamento desta Câmara, a controvérsia posta nos autos não deve ser resolvida com base na verificação da qualidade de segurado na data do ajuizamento da ação.

O objeto da demanda é a aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho, e, portanto, a análise da qualidade de segurado deve recair sobre o momento do sinistro que gerou a incapacidade, conforme a natureza protetiva do benefício.

No caso, o autor sofreu acidente de trabalho em 20/08/2005, enquanto exercia a função de motorista de caminhão, o que gerou dor lombar incapacitante. Comprovadamente, à época, detinha vínculo empregatício regular, conforme consta do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS (Id. 121143482, págs. 66/69), fato que, por si só, demonstra sua condição de segurado obrigatório.

Além disso, o INSS reconheceu administrativamente a incapacidade laboral temporária, ao conceder o auxílio-doença desde 23/10/2005 até 16/10/2007, com três prorrogações. Portanto,
é incontroverso que o autor era segurado na data do acidente
, e esse é o marco temporal relevante para a análise do pedido.

De outra parte, o art. 26, inciso I, da Lei 8.213/1991 afasta expressamente a exigência de carência para a concessão de aposentadoria por invalidez quando decorrente de acidente de qualquer natureza ou causa, ou de doença do trabalho. Trata-se de previsão legal específica que excepciona a regra geral do art. 25 da mesma lei, e que não pode ser ignorada em hipóteses como a presente, sob pena de violação da própria lógica do sistema de seguridade social.

A propósito:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE QUALIDADE DE SEGURADO E INCAPACIDADE LABORAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença que converteu auxílio-acidente em aposentadoria por invalidez. O INSS alega omissão quanto à qualidade de segurado da parte Autora e argumenta que o laudo pericial indicou incapacidade temporária, incompatível com a concessão de aposentadoria por invalidez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto: (i) à análise da qualidade de segurado do autor na data do início da incapacidade, à luz do princípio tempus regit actum e da nova redação da Lei 8.213/91; e (ii) ao enquadramento da incapacidade temporária do autor como fundamento suficiente para a concessão da aposentadoria por invalidez, considerando os requisitos dos artigos 42 e 62 da mesma lei.

III. Razões de decidir

3. Não se constatam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão embargada, conforme os pressupostos do art. 1.022 do CPC. As alegações do embargante buscam reexame do mérito, inadmissível em sede de embargos de declaração.

4. O acórdão aplicou corretamente o princípio tempus regit actum, ao considerar a legislação vigente à época do acidente laboral (1981), afastando a aplicação retroativa da Lei 13.846/2019. Além disso, a decisão ponderou adequadamente os fatores biopsicossociais — idade avançada, baixa escolaridade e difícil reinserção no mercado de trabalho — para fundamentar a concessão da aposentadoria, em consonância com a Súmula 47 da TNU e precedentes do STJ, que admitem a análise ampla das condições do segurado.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A qualidade de segurado deve ser aferida segundo o princípio do tempus regit actum, considerando-se a legislação aplicável à época do fato gerador do benefício. 2. A concessão de aposentadoria por invalidez pode se fundamentar na análise de aspectos biopsicossociais do segurado, além da condição de incapacidade.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 15, 42 e 62; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU.

(TJMT – Apelação Cível no 0005388-88.2020.8.11.0004, relator Desembargador Jose Luiz Leite Lindote, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 04/12/2024).

Quanto à incapacidade, o laudo pericial produzido nos autos é categórico ao concluir que o autor apresenta incapacidade parcial e permanente para atividades que envolvam esforço físico, sendo total para o exercício da atividade de motorista de caminhão, sua ocupação habitual (Id. 121143482, págs. 79/82).

Considerando a idade do autor (mais de 55 anos), seu histórico profissional restrito à atividade de motorista, sua baixa escolaridade e o contexto social e econômico, conclui-se que está irrecuperável para fins de reabilitação profissional, porquanto impõe-se o exame sistêmico e teleológico da Lei n.o 8.213/91, que ao lado do critério médico deve considerar também a efetiva possibilidade de retorno ao mercado de trabalho, em conformidade com os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da proteção previdenciária.

A jurisprudência consolidada, inclusive pela Súmula 47 da TNU e diversos precedentes do STJ, estabelece que a análise da concessão de aposentadoria por invalidez não se limita à conclusão médica objetiva, devendo o julgador considerar o contexto socioeconômico, educacional e laboral do segurado. Confira-se:

[...]
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes.
[...].

(STJ, Segunda Turma, REsp 1568259/SP, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de dezembro de 2015).

Há de se reconhecer, ainda, que a reabilitação profissional deve ser real, possível e digna, o que não ocorre quando se exige de um trabalhador simples, sem qualificação técnica e em idade já madura, que se reinvente para funções intelectuais para as quais não se preparou, contrariando a própria essência da função assistencial e protetiva do sistema previdenciário.

Ainda, em se tratando de demanda de natureza acidentária, é imprescindível observar a aplicação do princípio do
in dubio pro misero
, consagrado em diversos precedentes jurisprudenciais e doutrinários, o qual impõe, em caso de dúvida razoável, a concessão do benefício mais benéfico ao segurado — neste caso, a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária. Por tudo isso, e com base no que dos autos se extrai, é de rigor o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes, para que se prossiga no julgamento do mérito da apelação, dando-lhe provimento para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com a consequente concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ao autor, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91.

Importa destacar que a aposentadoria por incapacidade permanente não possui natureza vitalícia, como bem dispõe o artigo 101 da Lei no 8.213/91. Assim, o segurado está obrigado a se submeter a exames periódicos realizados pela Previdência Social, além de eventual processo de reabilitação profissional ou tratamento gratuito. Em caso de recuperação da capacidade laboral ou reabilitação para outra função, o benefício poderá ser cessado, a critério técnico do INSS. Desse modo, não há risco de perpetuação indevida do benefício, podendo a autarquia previdenciária reavaliar o caso periodicamente, conforme autoriza a legislação vigente, preservando o caráter temporário e condicionado da prestação.

Sobre o termo inicial para a concessão do benefício, é certo que a aposentadoria por incapacidade permanente é devida a partir do dia seguinte da cessação do benefício anteriormente concedido, já que, “
de acordo com a orientação do STJ, o termo inicial da aposentadoria por invalidez corresponde ao dia seguinte à cessação do benefício anteriormente concedido ou do prévio requerimento administrativo. Precedente: AREsp 1.522.367/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/10/2019.”
[...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1766786/PR, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).

Quanto à atualização dos valores, a correção monetária deverá incidir conforme os critérios fixados nos Temas 905 do STJ e 810 do STF, que estabelecem:
“As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)
”.

A correção monetária incidirá a partir de cada parcela vencida, enquanto os juros de mora são devidos a partir da citação válida, nos termos da Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça.

Ressalte-se que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, em 09/12/2021, aplicar-se-á a taxa SELIC como índice único de correção e juros de mora, nos termos do art. 3o da referida Emenda.

Em virtude da reforma da sentença, que faz a parte autora vitoriosa no pedido principal, é consequência natural que os honorários advocatícios devem ser suportados pelo apelado e, por decorrer da existência de valores retroativos, deverão ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”.

Forte nessas razões,
acolho
os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
prover
o recurso de apelação interposto por Juscélio Januário dos Santos e reformar a sentença de primeiro grau, para julgar
procedente
o pedido inicial e
condenar
o INSS a implantar a aposentadoria por incapacidade permanente acidentária em favor da parte autora, a contar do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem (16/10/2007 – Id. 121143482, pág. 69), observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir de cada parcela vencida e de juros de mora, calculados segundo a remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação válida. Após a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a atualização monetária e os juros deverão observar a taxa SELIC.

Ainda, inverto o ônus da sucumbência em favor da parte autora e fixo os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil, observada a Súmula 111 e o Tema 1.105 do STJ.

Por fim, condeno o apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, ante a exegese do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/2001, com a redação da Lei Estadual no 11.077/2020, bem como da Súmula 178 do STJ, ao dispor que “
o INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos, nas ações acidentárias e de benefícios, propostas na Justiça Estadual
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025